Tribunal: TJSP
Processo: 2207020-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Serviços Públicos – Exceção de Pré-Executividade parcialmente rejeitada – Manutenção do r. decisório – A despeito da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, reconhecida pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça e apontada pela agravante, a matéria discutida envolve a própria cobrança da dívida e exigibilidade das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Serviços Públicos – Exceção de Pré-Executividade parcialmente rejeitada – Manutenção do r. decisório – A despeito da inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, reconhecida pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça e apontada pela agravante, a matéria discutida envolve a própria cobrança da dívida e exigibilidade das CDA ́s, não podendo ser decidida de ofício – Inadequada a via estreita da Exceção de Pré-Executividade para esse fim – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207020-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante JL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SC LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207020-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento no 2207020-63.2019.8.26.0000
Agravante: JL Empreendimentos Imobiliários S/c Ltda.
Agravada: Municipalidade de Ribeirão Pires
Comarca: Ribeirão Pires
Juiz de origem: Sidnei Vieira da Silva
VOTO No 6926
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e
Taxas de Serviços Públicos
Exceção de Pré-Executividade
parcialmente rejeitada Manutenção do r. decisório A despeito
da
inconstitucionalidade
da
Lei
Estadual
no
13.918/09,
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça e
apontada pela agravante, a matéria discutida envolve a própria
cobrança da dívida e exigibilidade das CDA ́s, não podendo ser
decidida de ofício Inadequada a via estreita da Exceção de Pré-
Executividade para esse fim Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JL Empreendimentos Imobiliários S/c Ltda., nos autos da Execução Fiscal que lhe
move a Municipalidade de Ribeirão Pires, em face da r. decisão de fls.81/86, que
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta, apenas para
reconhecer a prescrição do crédito tributário com relação à CDA no 1724,
extinguindo o feito nessa parte.
Assevera a insurgente, de início, que a questão
atinente ao excesso de execução é suscetível de discussão em sede de Exceção de
Pré-Executividade, pois depende de meros cálculos aritméticos. Aduz, outrossim,
que a exequente aplicou juros e correção monetária ao débito exequendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207020-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 3/5
ultrapassam a Taxa Selic, o que é vedado, conforme constou no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Defende a ausência de título executivo líquido,
certo e exigível ou, ao menos, que seja reconhecida a necessidade de recálculo da
dívida.
Busca, em sede de tutela provisória, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
A fls. 93/94, a recorrente foi instada a recolher em
dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, o que foi
devidamente cumprido, conforme comprovantes a fls. 99/102.
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do
D. Juízo a quo, houve a apresentação de contraminuta (fls. 113/118) e, ato contínuo,
os autos foram remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a excipiente, ora
agravante, pretende discutir a inexigibilidade das CDA ́s executadas, aduzindo que
os juros e a correção monetária, utilizados pela Municipalidade no cálculo do débito
exequendo com fulcro na Lei Municipal no 3.668/93, são inconstitucionais e
implicam a cobrança de valor indevido.
Com relação ao cabimento da Exceção de Pré-
Executividade, eis o verbete da Súmula 393 do E. STJ: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207020-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 4/5
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito da inconstitucionalidade da
Lei do Estado de São Paulo no 13.918/09, reconhecida pelo Órgão Especial desta
Egrégia Corte, estabelecendo que não podem ser fixados índices de correção
monetária e de taxas de juros superiores àquela utilizada pela União (Taxa Selic), o
fato é que a questão debatida nos autos não pode ser conhecida de ofício, pois a
exigibilidade ou não da dívida e a correção ou abusividade do seu valor dizem
respeito ao próprio mérito da execução, o que reclama dilação probatória, viável
somente em sede de Embargos à Execução, como bem decidiu o MM. Juiz a quo.
In casu, é impossível, nesta via restrita do
incidente processual, tomar qualquer decisão quando os fatos não estão
devidamente esclarecidos e com prova estreme de dúvida apta a permitir, de plano e
com a devida segurança, afirmar que há a incidência de juros moratórios e de
correção monetária superiores à Taxa Selic, até porque os atos administrativos e,
assim, as CDA ́s, possuem presunção de legitimidade.
A esse respeito, eis os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Imposto Territorial Urbano e taxas Vencimentos em
11.02.2011 a 27.11.2015 - Insurgência em face de
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
por não ocorrer a prescrição e por não ser aplicável a
taxa SELIC
Insurgência unicamente em face da
aplicação de índice de correção monetária previsto na
Lei municipal (IGP-M) sobre o valor da dívida
tributária Matéria que não pode ser examinada em
sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata
de matéria de ordem pública que pudesse ser
reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de
execução que deverá ser deduzida ao ensejo de
eventuais embargos à execução, com indicação precisa
do valor do excesso Recurso improvido.” (Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207020-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 5/5
Instrumento 2032168-60.2019.8.26.0000; Data do
Julgamento: 18/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS
do exercício de 2016 Pretensão à reforma de decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta
Alegação de nulidade da CDA ante o excesso de
execução decorrente da inobservância da necessidade
de aplicação da Taxa SELIC em relação aos juros
Insuficiência da prova documental para análise do
tema Matéria a ser deduzida em sede de embargos
do devedor, por implicar aprofundamento da cognição
e necessidade de dilação probatória
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2241324-25.2018.8.26.0000; Data do Julgamento:
13/03/2019).
Dessa forma, considerando-se a inadequação do
manejo da Exceção de Pré-Executividade para tais questões, de rigor a manutenção
do r. decisum combatido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora